Tribunal: TJSP
Processo: 1090126-17.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Extinção por abandono de causa – Impossibilidade – Inaplicabilidade do art. 485, III, do CPC, quando já superada a fase de conhecimento da lide – Prosseguimento da fase de cumprimento de sentença – Necessidade.

Citação nula. Ação civil pública. Pessoa jurídica (Telefônica do

Ementa:
Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Extinção por abandono de causa – Impossibilidade – Inaplicabilidade do art. 485, III, do CPC, quando já superada a fase de conhecimento da lide – Prosseguimento da fase de cumprimento de sentença – Necessidade.

Citação nula. Ação civil pública. Pessoa jurídica (Telefônica do Brasil). Obrigatoriedade de citação em sua sede. Art. 248, § 2o, do CPC. Carta enviada para local (sucursal do interior) em que não há representante ou alguém com poderes de representação.
Provimento para afastar o decreto de extinção por abandono de causa e, de ofício, anular a sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1090126-17.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
PEDRO MODESTO DA SILVA e CECILIA MADALENA RODRIGUES, é apelada
TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090126-17.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no - 81779
VOTO No 81779
APELAÇÃO CÍVEL No 1090126-17.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
APELANTES: PEDRO MODESTO DA SILVA E CECILIA MADALENA RODRIGUES
APELADO: TELEFONICA BRASIL S/A
Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de
participação financeira no plano de expansão de telefonia –
Extinção
por
abandono
de
causa
–
Impossibilidade
–
Inaplicabilidade do art. 485, III, do CPC, quando já superada a
fase de conhecimento da lide – Prosseguimento da fase de
cumprimento de sentença – Necessidade.
Citação nula. Ação civil pública. Pessoa jurídica (Telefônica do
Brasil). Obrigatoriedade de citação em sua sede. Art. 248, § 2o, do
CPC. Carta enviada para local (sucursal do interior) em que não
há representante ou alguém com poderes de representação.
Provimento para afastar o decreto de extinção por abandono de
causa e, de ofício, anular a sentença.
Vistos.
A parte autora insurge-se contra a sentença que extinguiu a
lide por abandono de causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC,
argumentando que se manifestaram tempestivamente nos autos todas as vezes
que eram notificados. Pedem a procedência do pedido de habilitação diante da
revelia da ré.
É o relatório.
O juízo de primeiro grau houve por bem extinguir a lide por
abandono de causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090126-17.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no - 81779
Ocorre que o dispositivo legal em comento tem aplicabilidade
apenas nas ações de conhecimento, fase já superada na presente demanda.
Tratando-se de liquidação/cumprimento de sentença o Juízo poderia, quando
muito, determinar o arquivamento do feito.
Neste diapasão, respeitado o entendimento do d. magistrado
de primeiro grau, tenho que deve ser anulada a sentença extintiva, determinando-
se o regular procedimento da lide.
No mais, observo que a citação da Telefônica é nula e isso
reflete no reconhecimento da revelia. O Juiz pode e deve aplicar a nulidade de
ofício (art. 278, parágrafo único, do CPC).
A pessoa jurídica deverá ser citada no local em que há
representante legal para receber citação. É o que decorre do art. 248. § 2o, do
CPC.
Muito embora a parte autora tenha indicado na inicial o
endereço da Av. Engenheiro Luiz Berrini, São Paulo/SP, a carta foi enviada para
outro endereço na cidade de Bebedouro-SP: Coronel Joao Manoel, 234, Centro,
CEP 14700-020 fls. 68.
Por isso não houve resposta.
Verificando os demais litígios constata-se que a ré é citada na
Rua Martiniano de Carvalho, 851 ou Engenheiro Luiz Berrini, 1376, ambos em
São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090126-17.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no - 81779
Pelo exposto, dá-se provimento para afastar o decreto de
extinção por abandono de causa e, de ofício, declarar a nulidade da sentença,
citando-se a ré (Telefônica) no endereço correto.
ENIO ZULIANI
Relator